Tribunal: TJMT
Processo: 1001809-59.2020.8.11.0055
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-21
Data de publicação: 2021-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretação na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[DIEIMY KELLY RODRIGUES DE FRAGA - CPF: 994.404.581-00 (RECORRENTE), RAFAEL SOARES MARTINAZZO - CPF: 654.867.901-63 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0009-88 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 14.793.478/0001-20 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA. RELAÇÃO DE CONSUMO. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. PRÉ-MATRÍCULA CANCELADA.
INCLUSÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANOS MORAIS CONFIGURADOS

IN RE IPSA
.
QUANTUM INDENIZATÓRIO. REDUÇÃO. ADEQUAÇÃO AOS POSTULADOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Trata-se de ação declaratória, em que a parte recorrida
DIEIMY KELLY RODRIGUES DE FRAGA
,
postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de 12 (doze) inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.456,78 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) cada, totalizando

R$ 17.481,36 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), inclusão 13.12.2019, contrato nº SK2015727/.

2.

A recorrente afirma que, ante à solicitação de trancamento de matrícula realizado pela parte recorrida, houve a incidência de multa de rescisão e bolsa, portanto devida a inscrição no cadastro de inadimplentes.

3.

Proferida
sentença de mérito parcialmente procedente
que, declarou a inexistência do débito discuto, e condenou a reclamada ao pagamento de danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).
Insurgência da reclamada.

4.

Autora trouxe aos autos comprovação de que, seu nome foi incluído no rol de inadimplente em razão de pré-matrícula para pós-graduação do curso de odontologia, realizada em 12.06.2018, tendo solicitado o cancelamento em 16.08.20218, após conversas com os prepostos da reclamada sobre adequação de horários, conforme e-mails anexados.

5.

Reclamada não anexa contrato assinado pela autora, a fim de, comprovar a legalidade e previsão de multa contratual, tendo negativado o nome da autora após 04 meses da solicitação de cancelamento da pré-matrícula.

6.

Apesar da inscrição e cobranças serem indevidas e tratarem-se de falha na prestação dos serviços da reclamada, a mesma atendeu administrativamente a reclamação da autora, e na data de 20.02.2020, cancelou os débitos, antes da propositura da ação (09.06.2020.

7.

Quantum
indenizatório fixado no valor de
R$ 10.000,00
(dez mil reais), que não guarda relação com os critérios acima,
devendo ser minorado para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, de forma a adequar-se aos postulados da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao usualmente utilizado por esta E. Turma Recursal em casos análogos

8.

Sentença parcialmente reformada, tão somente no que tange a adequação do valor da condenação a título de danos morais.

9.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que a recorrida DIEIMY KELLY RODRIGUES DE FRAGA
,
postula a reparação por danos morais e a desconstituição de débito, em razão de 12 (doze) inscrições nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 1.456,78 (um mil, quatrocentos e cinquenta e seis reais e setenta e oito centavos) cada, totalizando

R$ 17.481,36 (dezessete mil, quatrocentos e oitenta e um reais e trinta e seis centavos), inclusão 13.12.2019, contrato nº SK2015727/.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, em que o magistrado de origem reconheceu a inexistência do débito e condenou a Recorrente a indenizar o Recorrido em danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Inconformada, a recorrente, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja declarada a existência do negócio jurídico, bem como, reconhecida a inexistência de danos morais.

Em contrarrazões, a parte recorrida refuta as razões recursais, requerendo o não provimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Ínclitos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchido os requisitos de admissibilidade.

Com relação ao

reconhecimento da
falha na prestação de serviço, e consequente dever de indenizar da Recorrente,
o Juízo de origem analisou com percuciência as provas contidas nos autos e aplicou o Direito corretamente, fazendo justiça no caso em apreço.

Verifico que a autora realizou junto a reclamada
pré-matrícula para pós-graduação do curso de odontologia, na data de 12.06.2018, tendo solicitado o cancelamento em 16.08.20218, após conversas com os prepostos da reclamada sobre adequação de horários conforme e-mails anexados.

A reclamada que não anexa contrato assinado pela autora, a fim de, comprovar a legalidade e previsão de multa contratual, tendo negativado o nome da autora após 04 meses da solicitação de cancelamento da pré-matrícula, enviado por e-mail.

Nestas circunstâncias, a sentença deve ser mantida pelos próprios fundamentos, incidindo o artigo 46 da Lei nº 9.099/95, com os acréscimos constantes na ementa:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”

Contudo, a sentença merece reparo no que se refere ao
quantum
indenizatório arbitrado a título de danos morais.

Como cediço, o valor a ser arbitrado a título de dano moral deve ser compatível com a reprovabilidade da conduta ilícita, a intensidade e duração do sofrimento experimentado pela vítima, a capacidade econômica do causador do dano, as condições sociais do ofendido, e outras circunstâncias mais que se fizerem presentes.

Preconiza a jurisprudência do STF:

"[...] o valor da indenização há de ser eficaz, vale dizer, deve, perante as circunstâncias históricas, entre as quais avulta a capacidade econômica de cada responsável, guardar uma força desencorajada de nova violação ou violações, sendo como tal perceptível ao ofensor, e, ao mesmo tempo, de significar, para a vítima, segundo sua sensibilidade e condição sociopolítica, uma forma heterogênea de satisfação psicológica da lesão sofrida. Os bens ideais da personalidade, como a honra, a imagem, a intimidade da vida privada, não suportam critério objetivo, com pretensões de validez universal, de mensuração do dano à pessoa." (STF RE 447.584-7/RJ, Rel. Min. Cezar Peluso, j. em 28/11/2006).

No mesmo rumo são as lições do Colendo STJ:

“PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL. (...) QUANTUM DA INDENIZAÇÃO. (...) 7. O critério que vem sendo utilizado por essa Corte Superior na fixação do valor da indenização por danos morais, considera as condições pessoais e econômicas das partes, devendo o arbitramento operar-se com moderação e razoabilidade, atento à realidade da vida e às peculiaridades de cada caso, de forma a não haver o enriquecimento indevido do ofendido, bem como que sirva para desestimular o ofensor a repetir o ato ilícito. 8. Ressalte-se que a aplicação irrestrita das "punitive damages” encontra óbice regulador no ordenamento jurídico pátrio que, anteriormente à entrada do Código Civil de 2002, vedava o enriquecimento sem causa como princípio informador do direito e após a novel codificação civilista, passou a prescrevê-la expressamente, mais especificamente, no art. 884 do Código Civil de 2002. 9. Assim, cabe a alteração do quantum indenizatório quando este se revelar como valor exorbitante ou ínfimo, consoante iterativa jurisprudência desta Corte Superior de Justiça. (...)” (STJ REsp 913.131/BA, Rel. Ministro CARLOS FERNANDO MATHIAS (JUIZ FEDERAL CONVOCADO DO TRF 1ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 16/09/2008, DJe 06/10/2008).

Apesar da inscrição e cobranças serem indevidas e tratarem-se de falha na prestação dos serviços da reclamada, a mesma atendeu administrativamente a reclamação da autora, e na data de 20.02.2020, cancelou os débitos, antes da propositura da ação (09.06.2020).

Sopesando tais critérios e considerando as peculiaridades do caso concreto, bem como os precedentes desta Egrégia Turma Recursal e dos Tribunais Superiores, tenho que o valor arbitrado na sentença
(R$ 10.000,00 - dez mil reais),
não atende a esses requisitos, devendo ser reduzido para
R$ 4.000,00 (cinco mil reais)
, quantia que, certamente satisfaz o caráter reparatório, servindo, ainda como desincentivo a repetição da conduta.

CONCLUSÃO

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
reduzir o valor da indenização por danos morais ao patamar de R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
, mantendo-se, no mais, inalterados os demais termos da sentença, com fulcro no artigo 46, da Lei n.º 9.099/95.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2021